Tribunal: TJDFT
Processo: 0748583-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748583-03.2023.8.07.0000 RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RECORRIDAS: INSTITUIÇÃO CIENTÍFICA E DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA BRASIL - ICT INOVA BRASIL, INSTITUIÇÃO CIENTÍFICA E DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA INOVA MS, BRAVE - BRASIL VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESSARCIMENTO DE VALORES. EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTOS. PRODUÇÃO PROBATÓRIA DESNECESSÁRIA. DECISÃO INDEFERITÓRIA MANTIDA. 1. Cuida-se, na origem, de ação de conhecimento que busca a rescisão contratual de termo de cooperação, firmado pela concessionária de energia, para fins de inovação tecnológica. 2. A delimitação da matéria sujeita à dilação probatória, assim como a definição das provas a serem produzidas, constitui matéria preclusa que restou consolidada em decisão saneadora. 3. Atende ao andamento organizado do processo a decisão de postergar a apuração de valores superfaturados para a fase de liquidação de sentença na hipótese de restar comprovado que os equipamentos fornecidos não atendem as qualificações estipuladas no Termo de Cooperação. A existência de superfaturamento possui como premissa a entrega de equipamentos sem inovação tecnológica facilmente adquiríveis no mercado e, assim, em desconformidade ao termo de cooperação firmado entre as partes. 4. A exibição de notas fiscais, para aferição de superfaturamento, caracteriza medida incidental que não atende a finalidade probatória do momento processual em que se encontra o feito. 5. Constatada a suficiência do arcabouço probatório para apuração do inadimplemento do termo de cooperação firmado entre as partes litigantes, despicienda a produção de prova sobressalente inútil (art. 370, parágrafo único, do CPC), sobretudo quando as diligências exigidas se revelam onerosas ao bom andamento do processo, não se tratando de procedimento específico disciplinado para a ação incidental de exibição prevista no arts. 401 a 404 do CPC. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 141, 489 e 1.022, todos do Código de Processo Civil, sustentando a deficiência na prestação jurisdicional por cerceamento de defesa e ausência de fundamentação; b) artigos 396 e 397, ambos do Código de Processo Civil, argumentando que não há restrição em relação ao momento para formular o pedido incidental de exibição de documentos, especialmente quando referido documento só tem sua existência noticiada após o ajuizamento da ação, além de ser evidente a importância e utilidade da exibição das notas fiscais para a elaboração da perícia e o consequente sentenciamento do feito originário, razão pela qual não pode ser indeferido; e c) artigos 369, 370, 380, incisos I e II, e 401, todos do CPC, defendendo a necessidade de intimação da empresa EZ Volt para que forneça os dados relacionados aos produtos fornecidos às recorridas no âmbito do Termo de Cooperação entre elas assinado, com o fim de demonstrar o suposto superfaturamento dos produtos custeados pela recorrente. Requer, ainda, que todas as publicações referentes ao presente feito sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados Cristiane Romano Farhat Ferraz, OAB/DF no 1.503-A, e João Vitor Luke Reis, OAB/DF 24.837. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, 489, §1o, inciso IV, e 1.022, todos do Código de Processo Civil. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior,“Inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.435.819/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 141 do CPC porque referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Incidem no caso as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ quando a questão suscitada no recurso especial não foi apreciada pelo tribunal de origem, nada obstante a oposição de embargos de declaração” (AgInt no REsp n. 2.106.078/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante à indicada afronta aos artigos 369, 370, 380, incisos I e II, 396, 397 e 401, todos do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pela recorrente, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025